Tribunal: TJDFT
Processo: 0702964-32.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL GRAVE. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. VIÁVEL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1. Incabível a absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de lesão corporal e de ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.

2. Comprovada a lesão pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, bem como a autoria pelos depoimentos prestados, resta configurada a prática do delito previsto no artigo 129, § 1°, I e II, do CP.

3. A ameaça é delito formal, que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe causar temor.

4. Evidenciado nos autos a prática do delito previsto no artigo 129, § 1°, I e II, do CP, inviável a desclassificação para a modalidade prevista no art. 129, § 13, do CP.

5. Considerando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias, a gravidade, a situação econômico-social do réu, a prevenção de novos delitos e a necessidade de compensação dos danos sofridos, cabível a redução do valor indenizatório.

6. Apelação parcialmente provida.